Tribunal: TJPA
Processo: 0004265-30.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004265-30.2018.8.14.0008

APELANTE: ADAILSON BOTELHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 311 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR FATO ATÍPICO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
É típica a conduta de alterar placa de veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva, conforme ocorreu na espécie dos autos. Isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis;

2. A ausência de perícia, não se mostra suficiente para desconstituir a prática do crime, uma vez demonstrado por outros meios, em especial pelas provas testemunhais, cujos depoimentos se mostram harmônicos em indicar a alteração na placa do veículo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ADAILSON BOTELHO DOS SANTOS,
contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 311 do CPB, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/02/2018, por volta de 13h00min, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com a numeração da placa adulterada. O bem era uma motocicleta, Honda 160, Fan ESDI, de cor vermelha, do ano de 2015/2016, qual estava registrada no nome de Evila Tahaiane da Costa, com suspeita de alteração da numeração de identificação.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia pela absolvição por fato atípico, sustentando, também, ausência de provas considerando a não realização de perícia e que não seriam suficientes as provas testemunhais. Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Sustenta a defesa, que a conduta do apelante em colocar fita adesiva na placa de veículo automotor se mostra atípica, argumentando que mesmo que se considere típica, a alteração grosseira, perceptível a olho nu, impossível a configuração do delito. Sustenta ainda que devido não ter sido realizado perícia no veículo e se tratando de delito que deixa vestígio, tal providência se fazia necessária sob pena de não demonstração da hipótese acusatória, não sendo suficientes as provas testemunhais.

Adianto que não possui razão o apelante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou demonstrado na sentença condenatória que o réu confirmou a alteração existente na placa e disse não ter sido ele, no entanto tal alegação se mostra isolada nos autos, no entanto, encontra-se isolada, não tendo o mesmo trazido elementos que corroborassem sua versão.

Quanto à alegação de ser atípica a conduta, não resta prosperar, pois segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERÍCIA. PLACA APREENDIDA DEPOIS DO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DO CRIME. ART. 167 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE FITA ADESIVA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE DOS CRIMES DE ROUBO. TIPICIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4.[...]. 5. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva, conforme ocorreu na espécie dos autos. Isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis. Precedentes. 6. Writ não conhecido. (HC 369.501/SC, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Quanto à ausência de perícia, não se mostra suficiente para desconstituir a prática do crime, uma vez demonstrado por outros meios, em especial pelas provas testemunhais, cujos depoimentos se mostram harmônicos em indicar a alteração na placa do veículo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACAS. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIO. ADULTERAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. In casu, a troca da placa de identificação da motocicleta utilizada pelo réu não deixou vestígios, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais foram capazes de formar á convicção dos julgadores a respeito da materialidade do delito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1366117/SE, Rei. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024